Tribunal: TJDFT
Processo: 0711988-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0711988-39.2022.8.07.0000 Agravante(s) CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA JUNIOR Agravado(s) VILLA NAUTICA JET E LANCHAS LTDA Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de compensação e a impugnação apresentados pelo Executado, ora Agravante, bem como a instauração do incidente de desconsideração inversa formulado pela Exequente, ora Agravada. O Agravante, em síntese, sustenta que o crédito apontado na Impugnação ao Cumprimento de Sentença é líquido, certo e exigível em razão de já ter sido liquidado nos autos do Processo n.o 0014639-10.2007.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara Cível de Brasília, o que, segundo alega, autorizaria a sua compensação com o valor devido nos autos originários. Alega que nos autos do procedimento de liquidação supracitado há crédito a seu favor em valor superior ao devido no processo principal e que não pode ser prejudicado pela demora do Poder Judiciário, ante a tramitação daquele há mais de dez anos. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo ou a determinação de suspensão do cumprimento de sentença até a solução do Proc. n. 0014639-10.2007.8.07.0001. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja acolhida a Impugnação mediante a compensação do seu débito com o crédito que afirma ter nos autos do Processo n.o 0014639-10.2007.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara Cível de Brasília, com a extinção do cumprimento de sentença. Preparo regular ID 34498182. É a suma dos fatos. Transcrevo a Decisão agravada na parte objeto de insurgência recursal: Vistos estes autos. Trata-se de cumprimento de sentença entre as Partes acima epigrafadas, conforme peça de id 107894105, em que a parte exequente se disse credora da quantia atualizada de R$ 272.927,53. A decisão de id 108127288 recebeu a Inicial do cumprimento. Impugnação da parte executada, quando alegou ser credora da exequente em valor superior em virtude de demanda judicial a tramitar na 1a. Vara Cível de Brasília (autos 0014639-10.2007.8.07.0001 no valor de R$ 440.700,90). O exequente disse da impossibilidade de compensação, diante da necessidade de liquidação do julgado em favor do executado e, incidentalmente, a parte exequente postulou a desconsideração inversa da personalidade jurídica em relação à sociedade ALTEZA EMPREENDIMENTOS LTDA – ME. O despacho de id 113120588 facultou o contraditório em relação ao pedido de desconsideração inversa, o qual veio por meio da peça de id 115302690. É o relatório do necessário. DECIDO. Diante da iliquidez do julgado referenciado pela parte executada, o que se contextualizou com o compulsar dos autos correlatos, com a possibilidade de contraditório, e sem que tenha havido a homologação do valor devido ao executado, INDEFIRO o pedido de compensação e rejeito a impugnação por ele manejada. Fundamento: art. 369, caput, do Código Civil, a contrario sensu. ... Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima, INDEFIRO o pedido de compensação e a impugnação apresentados pelo executado e também INDEFIRO, por ora, a instauração do incidente de desconsideração inversa formulado pelo exequente. DETERMINO a realização do bloqueio de ativos/bens pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD em desfavor do executado até o limite de R$ 305.924,04 (id 112970346, pág. 1). ... A um primeiro e provisório exame, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar. Com efeito, a compensação é modo especial de extinção de obrigações que ocorre quando duas pessoas são, reciprocamente, credor e devedor uma da outra. Efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis (artigos 368 e 369 do Código Civil). Portanto, para ser possível a compensação de créditos, importante estes sejam líquidos e vencidos. No caso dos autos, o Agravante sustenta que possui crédito em seu favor contra a Agravada em autos diversos, cujo valor seria superior à importância executada nos autos originários. Todavia, o suposto crédito do Agravante pende de definição e homologação judicial, o que afasta o requisito consubstanciado na liquidez para fins de compensação permitida pelos artigos 368 e 369 do Código Civil. Ora, se não há dívida líquida que possa ser objeto de compensação, é impossível impedir o curso normal da fase de cumprimento de sentença, não podendo o Agravante pretender a compensação nos autos principais. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DO CRÉDITO. DETERMINAÇÃO PARA QUE A EXECUÇÃO SE PERFAÇA COM RELAÇÃO A CADA COTA PARTE. CESSIONÁRIO NÃO HABILITADO. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO. PRETENSÃO CONVERGENTE COM O ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO ILÍQUIDO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE, E NESSA EXTENSÃO IMPROVIDO. 1. Cedido o crédito objeto do cumprimento de sentença, incumbe a cada cessionário, isolada ou conjuntamente, postular a satisfação das respectivas cotas, por não se tratar de solidariedade ativa. Se assim ficou determinado, carece o devedor de interesse de agir, se um dos cessionários não postulou o recebimento da sua cota. 2. O art. 369 do CC fixa os requisitos da compensação, que só se perfaz entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis entre si, não verificáveis no caso. Isto porque, se pairar dúvidas sobre a existência da dívida e em quanto se alça o débito, não se pode dizer que o crédito é líquido. Apesar do crédito do BB estar representado por título executivo extrajudicial, ainda será objeto de pronunciamento judicial quanto a sua liquidez e certeza. Entendimento proferido pelo Tribunal de origem em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso especial conhecido em parte, e nessa extensão, (compensação), improvido. (REsp 1677189/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 18/10/2018). À vista do exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 2 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator